Tribunal: TJDFT
Processo: 0746929-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746929-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: IRLENE BARBOSA MONTEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. CPC, ART. 485, VI. ESPÓLIO. FALECIMENTO DA PARTE RÉ ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CPC, ART. 110. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O CPC, art. 485, VI, determina a extinção do processo quando o Juiz “verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”. 2. Noticiado nos autos o falecimento da parte ré em momento anterior ao ajuizamento da ação, constata-se a sua ilegitimidade passiva. 3. Nos termos do art. 110 do CPC, a regularização do polo passivo, com a sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores, apenas seria possível na hipótese de o falecimento da parte ter ocorrido no curso da demanda, o que não foi o caso. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 63057345): sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito pela ilegitimidade passiva em razão do ajuizamento da ação ter ocorrido em momento posterior ao falecimento da parte executada (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Sem honorários. Custas pela autora. 3. Apelante/autor: Banco Bradesco S.A. 4. Apelada/ré: Irlene Barbosa Monteiro de Oliveira. 5. Ação proposta: execução de título extrajudicial. Data do ajuizamento: 14/11/2023. Valor da causa: R$ 448.050,26. 6. Razões de apelação (ID no 63057347): o apelante sustenta em síntese que: a) a sentença de extinção do feito foi prematura, tendo em vista que não lhe foi dada a oportunidade para emendar a inicial para fins de substituição do polo passivo; b) não há qualquer fator que impeça a emenda da inicial para que conste o espólio como executado; c) tomou conhecimento do falecimento da executada somente no curso do processo. Por fim, colaciona julgado do STJ. 7. Pedido recursal: cassação da sentença e o prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (ID no 63057348). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III). 14. O art. 485, VI, do CPC/2015 determina a extinção do processo quando o Juiz “verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”. 15. No caso, a ação foi proposta contra ré já falecida. Conforme a certidão de óbito de ID no 63057344, a executada, IRLENE BARBOSA MONTEIRO, faleceu em 26/3/2023, e a ação foi ajuizada somente em 14/11/2023. 16. Segundo o art. 6o do CC, “A existência da pessoa natural termina com a morte [...]”. Por outro lado, o art. 110 do CPC estipula que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. 17. Nesse sentido, a regularização do polo passivo, com a sucessão processual pelo espólio ou os sucessores, apenas seria possível na hipótese de o falecimento da parte ter ocorrido no curso da demanda, o que não foi o caso. Considerando a clareza da disposição legal e a patente ilegitimidade passiva, inaplicáveis os princípios da cooperação e da eficiência processual. 18. Precedentes deste Tribunal: Acórdão 1239076, 07262341320178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: sem página cadastrada; Acórdão 1807682, 07187582720228070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: sem página cadastrada; Acórdão 1815207, 07031369620178070001, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 29/2/2024. Pág.: sem página cadastrada. 19. Confirmo a sentença. 20. Informações complementares: ação proposta em 14/11/2023. Valor da causa: R$ 448.050,26. Sentença proferida em 18/7/2024. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 21. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 22. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 23. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO